Tribunal: TJBA
Processo: 8119179-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119179-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: YURI WALACE SOARES SENA

Advogado(s)
:
ANDERSON DE JESUS MACHADO

ACORDÃO

EMENTA. direito civil e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE ENTREGAS. PARCEIRO AUTÔNOMO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
apelação CONHECIDa E DESPROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8119179-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BIT SERVICES INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA. e como apelado YURI WALACE SOARES SENA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.